Tribunal: STF
Processo: RE 87735
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
DUPLICATA NÃO ACEITA. TEM FORÇA EXECUTIVA, PARA OS EFEITOS DO ART.
585, VII, DO ATUAL C.P.C., A DUPLICATA NÃO ACEITA QUE PREENCHA OS
REQUISITOS A QUE ALUDE A PARTE FINAL DO CAPUT DO ART. 15 DA LEI
5.474, DE 18/07/68 (COM AS MODIFICAÇÕES DO D.L. 436, DE 27/ 01/69).
AINDA RECENTEMENTE, EM 09.03.77, O PLENÁRIO DO S.T.F., REFORMULANDO
SUA JURISPRUDÊNCIA, PASSOU A ENTENDER QUE DUPLICATA QUE PREENCHA
ESSES REQUISITOS E TÍTULO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO LIQUIDA, E,
PORTANTO, HABIL PARA FUNDAMENTAR PEDIDO DE FALÊNCIA. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO SE CONHECE COM BASE NA SÚMULA 286.